Tribunal: TJDFT
Processo: 0745951-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745951-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Gizeli de Jesus Silva Agravado: Comercial Commed Produtos Hospitalares Ltda Bayer S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gizeli de Jesus Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF, nos autos do processo no 0710655-20.2020.8.07.0001, que indeferiu a gratuidade de justiça. Assim foi redigida a referida decisão: “A emenda de ID 72798419 (págs. 1/7) não atende integralmente às determinações de ID 70982879 (págs. 1/4). Neste sentido, restam pendentes de cumprimento os itens 4 e 5. Por outro lado, indefiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça, posto que não comprovou nos autos sua hipossuficiência econômica, na medida em que se omitiu na juntada do comprovante dos três últimos rendimentos, bem como o três últimos extratos atualizados de conta corrente e de aplicações financeiras, inclusive de poupança. Em um contexto onde 90% dos autores das demandas indenizatórias pedem gratuidade de justiça, a interpretação de que é suficiente a mera declaração de pobreza está defasada, mormente diante da previsão contida no art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Ademais, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Ora, o mero espelhamento do status das declarações de IRPF, por si só, não servem para indicar a incapacidade financeira, eis que não se confundem as suas Declarações de Imposto de Renda, propositalmente omitidas pela autora. Por outro lado, a decisão emanada por outro Juízo não tem caráter vinculante, além do que restou desatendida a determinação para apresentação dos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, sem contar o valor vultoso pleiteado a título de danos morais, o que faz pressupor ter sido levado em consideração a condição econômica da vítima, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim, providencie a autora o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, sem prejuízo ainda do cumprimento das determinações de emenda acima sinalizadas. Int. Cumpra-se.” Alega a agravante, em suas razões recursais (Id. 19562901), em síntese, que é economicamente hipossuficiente, não tendo, por isso, meios para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta que a declaração de hipossuficiência gera a presunção de que a parte não tem condições de custear as despesas do processo. Salienta ter apresentado cópia dos extratos de sua conta bancária que demonstram a alegada hipossuficiência econômica. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da aludida tutela ao final. A recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, ocasião em que o Juízo singular determinou o recolhimento do valor referente às custas iniciais do processo. Quanto ao cerne da questão, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, verifica-se a existência de prova suficiente para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência da agravante. A cópia dos extratos referentes à conta bancária da agravante (Id. 20616883) demonstram que as movimentações financeiras não envolvem montantes significativos. Há, inclusive, momentos em que a agravante permanece com saldo negativo em sua conta corrente. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos presente autos, revelam a verossimilhança da pretensão recursal, pois estão em harmonia com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque os efeitos da concessão do benefício da justiça gratuita não retroagem, de modo que a continuidade do curso do processo sem a concessão da gratuidade importaria na constituição da obrigação de adiantar o pagamento das despesas processuais. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator